Tribunal: STF
Processo: Rcl 43562
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A, em 18.9.2020, contra a seguinte decisão proferida pela 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS na Reclamação Trabalhista n. 0021605-75.2015.5.04.0022, pela qual teria sido descumprida a suspensão nacional determinada nas Ações Declaratória de Constitucionalidade ns. 58-MC e 59-MC:
    “Analisando os autos, verifico que a reclamada apresentou seus cálculos de liquidação com a manifestação de ID 7711114 sem apresentar qualquer insurgência a respeito do índice de correção monetária. 
    O cálculo foi homologado pelo juízo e a reclamada foi intimada para pagamento, apresentando manifestação apenas quanto à forma de execução, que deveria ocorrer através da expedição de precatório.
    Indeferido o requerimento, foram penhorados bens da reclamada, tendo esta apresentado embargos à execução no ID 53d063d, sem se insurgir quanto ao índice de correção monetária.
    Diante do exposto, entendo estar preclusa a matéria quanto à correção monetária, não estando o presente caso concreto inserido naqueles a que se refere a Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº. 58 do Distrito Federal (ADC 58 MC/DF).
    Lance a Secretaria a nova conta geral, considerando a retificação dos juros de mora, conforme cálculo apresentado pela reclamada no ID 00a274f.
    Intimem-se as partes para ciência.
    Nada sendo requerido, expeça-se RPV” (fl. 49, doc. 4).
    2. A reclamante afirma ter a autoridade reclamada deixado de suspender “o andamento da ação no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura controversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção, quais sejam, TR ou IPCA-E” e que “[se] faz necessária a intervenção do Supremo Tribunal Federal (STF) para que seja preservada especialmente a autoridade das decisões proferidas nas Ações Diretas de Constitucionalidade nº 58 e nº 59, as quais determinaram em sede de liminar a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91” (fl. 1).
    Narra que “o juízo da 22ª Vara do Trabalho da Comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vinha desconsiderando a aplicação do regime de Fazenda Pública à Empresa Pública de Transporte e Circulação – EPTC, ora Reclamante, que, não obstante a sua submissão a regras de direito privado, é uma empresa pública, dependente direta da Secretaria Municipal da Fazenda, prestadora de serviço público essencial (fiscalização de Trânsito e Transporte no âmbito do Município de Porto Alegre - RS), atuando em regime de monopólio e sem finalidade lucrativa. Em razão disso foi ajuizada Reclamação Constitucional para evitar a possibilidade de bloqueios judiciais em suas contas bancárias e a penhora de bens, a qual foi julgada procedente” (fls. 1-2).
    Salienta que “a execução então teve prosseguimento em obediência ao rito dos precatórios aplicáveis à Fazenda Pública, tendo sido determinado à ora Reclamante a retificação de seus cálculos, momento em que foi alegada a incorreta forma de atualização monetária que violava o artigo 879, da CLT, que prevê a aplicação da TR na forma do artigo 39 da Lei 8.177/91” (fl. 2).
    Assevera que a decisão reclamada “traz enorme prejuízo à Administração Pública porque a Reclamante deverá realizar o pagamento da requisição de pagamento no prazo legal em valor corrigido de forma incorreta no caso do julgamento de procedência das Ações Diretas de Constitucionalidade nº 58 e nº 59” (fl. 3).
    Informa ter apresentado embargos de declaração pelo disposto na Súmula n. 394 do Tribunal Superior do Trabalho, “registrando a necessidade de manifestação pelo Regional a respeito da decisão liminar proferida em 27/06/2020 ad referendum do plenário do STF [Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58], em que o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvem a aplicação dos artigos 897, §7º, 899, §4º da CLT” (fl. 2).
    Requer medida liminar “para suspender imediatamente o andamento do processo nº 0021605-75.2015.5.04.0022, em trâmite na 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre - RS, notadamente a expedição de RPV, até o julgamento Ações Diretas de Constitucionalidade nº 58 e nº 59 e do final da presente Reclamação ” (fl. 7).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “cass[ar] a decisão proferida nos autos nº 0021605-75.2015.5.04.0022, manifestamente divergente da medida cautelar deferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 5).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao deixar de suspender o andamento da Reclamação Trabalhista n. 0021605-75.2015.5.04.0022, mantendo decisão pela qual se determinou fosse o débito trabalhista atualizado pela variação do IPCA-E em substituição à TR, a Vigésima Segunda Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS teria descumprido a determinação de suspensão nacional feita pelo Ministro Gilmar Mendes nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59.
    5. Em 27.6.2020, o Ministro Gilmar Mendes deferiu medida cautelar nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59, nos termos seguintes:
    “Nas referidas decisões [ARE 1247.402 e a Rcl 37314], esclareci que as decisões da justiça do trabalho que afastam a aplicação dos arts. 879 e 899 da CLT, com a redação dada pela Reforma Trabalhista de 2017, além de não se amoldarem às decisões proferidas pelo STF nas ADIs 4425 e 4357, tampouco se adequam ao Tema 810 da sistemática de Repercussão Geral, no âmbito do qual se reconheceu a existência de questão constitucional quanto à aplicação da Lei 11.960/09 para correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública antes da expedição de precatório.(...)
    Diante da magnitude da crise, a escolha do índice de correção de débitos trabalhistas ganha ainda mais importância. Assim, para a garantia do princípio da segurança jurídica, entendo necessário o deferimento da medida pleiteada, de modo a suspender todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos legais objeto das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59.
    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91”.
    Ao examinar a medida cautelar requerida pela Procuradoria-Geral da República nos autos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58/DF e 59/DF, o Ministro Gilmar Mendes delimitou o alcance dessa suspensão nacional:
    “Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida – o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista – é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. 
    Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017. 
    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. 
    A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. (…)
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção” (DJe 6.7.2020).
    6. Na espécie, o juízo da Vigésima Segunda Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS determinou o prosseguimento da execução pelo índice de correção monetária do IPCA-E em detrimento da Taxa Referencial – TR, e indeferiu a suspensão do processo por entender “estar preclusa a matéria quanto à correção monetária, não estando o presente caso concreto inserido naqueles a que se refere a Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº. 58 do Distrito Federal (ADC 58 MC/DF)”.
     Ao assim decidir, a autoridade reclamada descumpriu a determinação de suspensão nacional emanada pelo Ministro Gilmar Mendes nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59, pois a conclusão pela aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária torna mais oneroso e, portanto, controverso, o valor das verbas condenatórias devidas.
    7. Quanto às verbas condenatórias incontroversas, importa realçar que, nos termos da delimitação da suspensão nacional feita pelo Ministro Gilmar Mendes nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59, não devem ser alcançadas pela ordem de suspensão, pois “a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.”
    8. O ato reclamado foi proferido em 14.7.2020, portanto, após a ordem de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator das Ações Diretas de Constitucionalidade ns. 58 e 59. Deve, por isso, ser cassado para que outro seja proferido em seu lugar, de modo que futuros atos executórios não excedam o valor incontroverso da condenação (decorrente da incidência da TR como índice de correção monetária do débito trabalhista), até que este Supremo Tribunal julgue mérito daquelas ações declaratórias.
    9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, sem que tanto impeça o prosseguimento do Processo n. 0021605-75.2015.5.04.0022, nos limites do que definido pelo Ministro Relator das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 no Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora